Tribunal: TJPA
Processo: 0002600-56.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002600-84.2007.8.14.0301
APELANTE: LUIZ CARLOS RAYOL DE OLIVEIRA, ESTADO DO PARA, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARA, LUIZ CARLOS RAYOL DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FUNÇÃO COMISSIONADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL/FUNDO DE DIREITO – AFASTADA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/02 QUE DISPÕE SOBRE O REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES CIVIS E MILITARES DESTE ESTADO. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS. AUSÊNCIA DE DECISÃO ORIUNDA DO COL. STF ACERCA DA INVALIDADE DA LEI MENCIONADA, TAMPOUCO DO SOBRESTAMENTO DOS FEITOS QUE TRATAM SOBRE A MATÉRIA. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 5.320/86. REVOGAÇÃO DOS ARTIGOS 1°, 2° E 6° DA LEI N° 5.320/86 PELO ARTIGO 94 DA LEI COMPLEMENTAR N° 39/2002, COM NOVA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 44/2003. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DO PERÍODO POSTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL INSTITUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/02. PLEITO DESCABIDO. DIREITO RESGUARDADO SOMENTE AOS MILITARES QUE EXERCERAM FUNÇÃO GRATIFICADA ATÉ ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 44/2003. RECURSOS INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E PELO ESTADO DO PARA DESPROVIDOS. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em prescrição de fundo de direito, quando restar caracterizada uma relação de trato sucessivo, de modo que
a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio que

antecede a propositura da ação.

1.1

De
acordo com o artigo 1º da Lei Estadual nº 5.320/86, o marco inicial para a incorporação da vantagem comissionada em favor do militar nela investido inicia-se com o término da função desenvolvida. Na hipótese, tem-se que o autor continuava investido na função que deseja incorporar no momento da propositura da ação, não havendo o que se falar em prescrição do direito de vir a juízo trazer sua pretensão a julgamento. Menos ainda por se tratar de verba de caráter de trato sucessivo.

2. Incidente de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 039/02.

2.1. Descabe falar em inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 039/02, que estabeleceu o Regime de Previdência dos Servidores Civis e Militares desde Estado, haja vista inexistir vedação constitucional que possibilite que lei única verse sobre a matéria. Além do mais, em que pese a questão ser objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5154, inexiste até o presente momento, decisão oriunda do STF sobre a invalidade da norma, tampouco o sobrestamento dos feitos que versem sobre a matéria, reforçando, assim, a presunção de constitucionalidade da norma impugnada.

3. MÉRITO. É pacífico o entendimento nesta Corte de que as disposições contidas na Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, em especial se o art. 94, § 1º, da referida lei, que revogou disposições contidas na Lei estadual nº 5.320/86, a qual garantia a incorporação aos proventos de representação e/ou verbas de caráter temporário, tem aplicação ao presente caso, que versa sobre pleito formulado por policial militar.

3.1. O autor requereu a incorporação da representação referente aos cargos em comissão, todavia exerceu algumas dessas funções em período posterior a LC nº 44/2003, de 23/1/2003, não fazendo jus, portanto, à incorporação pleiteada referente ao período posterior a essa data.

3.2. Nesse sentido, considerando-se que exerceu a função gratificada no período de 1º/03/1999 até a 23/01/2003 faz jus o autor, em vez do percentual de 60% (sessenta por cento) pleiteado, a ter incorporado ao adicional requerido o percentual de 30% (trinta por cento).

4. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pelo Estado conhecidas e desprovidas e conhecida e provida parcialmente a do autor/apelante.

5. Em remessa necessária, sentença alterada em parte. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação interpostos, negando provimento ao do Estado do Pará e do Ministério Público e dar parcial provimento ao do autor, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezesseis de novembro do ano de dois mil e vinte (24ª Sessão Ordinária realizada por videoconferência).

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran

(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa

Cunha.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXM°. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
LUIZ CARLOS RAYOL DE OLIVEIRA, pelo
ESTADO DO PARÁ e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos de
AÇÃO ORDINÁRIA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (id. 2421986):

“(...)

ANTE O EXPOSTO, JULGO PALCIAMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente AÇÃO ORDINÁRIA, no sentido determinar que o réu incorpore aos vencimentos do requerente LUIZ CARLOS RAYOL DE OLIVEIRA, o percentual de 20% (vinte por cento) da função gratificada exercida antes da vigência da Lei Complementar n° 39/2002, nos termos dos arts. 1° e 2° da Lei Estadual n° 5.320/86, julgando IMPROCEDENTES os demais pedidos, por falta de amparo jurídico e legal, nos termos da fundamentação e por tudo mais o que consta nos autos, nos termos do artigo 269, I, CPC.

Outrossim, condeno a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 1O% do valor da causa, devidamente atualizado, eis que sucumbente na maior parte dos pedidos (art. 21, parágrafo único, CPC.

No mais, estando o feito submetido ao reexame necessário, decorrido o prazo para os recursos voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, em cumprimento ao disposto) no artigo 475, I, do CPC.

P.R.I.

Belém-PA, 14 de outubro de 2014.”.

Na origem, cuida-se de Ação Ordinária de Incorporação de Gratificação de Representação formulada pelo autor/recorrente
Luiz Carlos Rayol de Oliveira
, o qual alega, em síntese, que é militar da ativa remunerada e que exerceu funções gratificadas, perfazendo o total de 6 (seis) anos e 10 (dez) meses e 30 (dias) dias no desempenho dessas funções comissionadas.

Assevera que possui direito à incorporação da função gratificada referida, vez que assumiu cargos de Ajudante de Ordem da Vice-Governadoria do Estado, o que caracterizaria o preenchimento dos requisitos para receber a referida gratificação com base na Lei Estadual nº 5.320/86 no percentual de 60% (sessenta por cento) do valor correspondente à comissão do cargo exercido.

Proferida sentença, o juízo de 1º grau julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor nos termos acima expostos (id. 2421986).

Irresignado, o Estado do Pará opôs embargos de declaração (id. 2421988), os quais foram rejeitados (id. 2421994)

Inconformado, o autor interpôs apelação (id. 2421990) arguindo, em suma, fazer jus à incorporação de representação e função gratificada no percentual de 60% (sessenta por cento) sobre o valor da maior remuneração percebida (DAS) de acordo com a Lei 5.320/86, tendo em vista que laborou por 6 (seis) anos e 10 (dez) meses e 30 (dias) dias exercendo função de direção e assessoramento.

Assim, defende que não há razão para se aplicar aos militares a previsão contida na Lei Complementar nº 39/2002, por entender ser a mesma inconstitucional.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada parcialmente a sentença garantindo o seu direito à incorporação DAS no percentual de 60% (sessenta por cento), bem como para considerar inconstitucional a Lei Complementar nº 39/2002, sendo retirado do ordenamento jurídico a expressão “dos militares”.

O Estado do Pará também interpôs recurso de apelação (id 2421996), sustentando a ocorrência da prescrição do direito do autor, sob o fundamento de que o autor possuía um prazo de cinco anos para ajuizar a demanda, e somente o fez quando a pretensão já estava fulminada pelos efeitos da referida prescrição, haja vista que o prazo se encerrou em janeiro de 2007 (considerando que a suposta pretensão surgiu em janeiro de 2002, com a edição da Lei Complementar nº 039/02).

Requer ainda o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação cível para reformar a sentença de 1º grau.

O autor apresentou contrarrazões à apelação interposta pelo Estado do Pará (id. 2421998) refutando os argumentos apresentados e sustentando, novamente, o seu direito à incorporação dos valores.

O Ministério Público do Estado do Pará também interpôs recurso de apelação (id. 2422000), no qual sustentou a necessidade de reforma da sentença “a quo” para julgar o pedido procedente, reconhecendo a inconstitucionalidade suscitada incidentalmente.

Em contrarrazões (id. 2422004), pugnou o Estado do Pará fosse negado provimento à apelação do autor, mantendo-se a sentença em todos os termos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria, tendo recebi os recursos de apelações nos dois efeitos (id. 2727907).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação interpostos. (id. 2810934).

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos de apelação interpostos e passo a julgá-los conjuntamente.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

Sobre a prescrição, deve-se reconhecer a prescrição quinquenal nas dívidas contra a Fazenda Pública, qualquer que seja sua natureza, na forma do disposto no art. 1º do Decreto nº 20910/32, que regulamenta a prescrição pelo quinquênio. É o que se aplica à espécie, por se tratar de verba remuneratória, ainda que alimentar. Segue a prescrição legal:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Sobre o tema, é importante esclarecer não pairar dúvidas quanto à aplicação, “in casu”, do prazo prescricional quinquenal, uma vez se tratar de pretensão deduzida em face da Fazenda Pública, aplicando-se, por conseguinte, as regras contidas no Decreto n° 20.910/1932. Nesse sentido, inclusive, o Colendo STJ firmou entendimento, conforme se observa na súmula n° 85, abaixo transcrita:

STJ – Súmula nº 85:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Acerca da prescrição da ação e de prestações contra a Fazenda Pública, preleciona o jurista José dos Santos Carvalho Filho o seguinte:

"O tema reclama que se considere a natureza do ato que deu origem à lesão. Nesse caso, é importante distinguir as condutas comissivas e as condutas omissivas do Estado. Quando é comissiva, isto é, quando o Estado se manifestou expressamente, a contagem do prazo prescricional se dá a partir dessa expressão da vontade estatal. Aqui a prescrição alcança o próprio direito ou, como preferem alguns, o próprio fundo do direito. Quando, ao contrário, o Estado se mantém inerte, embora devesse ter reconhecido o direito do interessado, a conduta é omissiva, isto é, o Estado não se manifestou quando deveria fazê-lo. Nesse caso, a contagem se dá a partir de cada uma das prestações decorrentes do ato que o Estado deveria praticar para reconhecer o direito, e não o fez."

(
Manual de Direito Administrativo.
11ª ed. Rio de Janeiro, Editora Lúmen Júris, pág. 851).

No caso em análise, por outro lado, não há que se falar em prescrição de fundo de direito, visto que resta caracterizada uma relação de trato sucessivo, de modo que
a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio que

antecede a propositura da presente ação.

Fora isso, observa-se, também, que de acordo com o artigo 1º da Lei Estadual nº 5.320/86, o marco inicial para a incorporação da vantagem comissionada em favor do militar nela investido inicia-se com o término da função desenvolvida. No caso, tem-se que o autor continuava investido na função que deseja incorporar no momento da propositura da ação, não havendo o que se falar em prescrição do direito de vir a juízo trazer sua pretensão a julgamento. Menos ainda por se tratar de verba de caráter de trato sucessivo.

Preliminar de prescrição rejeitada.

DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/2002.

Sustenta o autor e o Ministério Público Estadual/
ora

apelantes a necessidade do controle incidental de constitucionalidade da Lei Complementar nº 39/2002, que estabeleceu Regime Jurídico Único de Previdência dos Servidores Civis e Militares no Estado do Pará, em contrariedade com o artigo 142, § 3º, X, da Constituição da República, o qual dispõe acerca da necessidade de lei específica que trate da transferência do militar para a reserva, “in verbis”:

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

(..)

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições

(...)

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

No entanto, a Lei Complementar Estadual nº 39/02 não afronta o Texto Maior, na medida em que este suscita a especialidade da situação dos militares, em decorrência da peculiar atividade por eles desenvolvidas, mas não proíbe que possam existir matérias comuns a servidores civis e militares.

Diante disso, apesar da existência de peculiaridades a estabelecer diferenças entre as atividades dos servidores públicos civis e militares, posto que estes possuem regime jurídico diferenciado, a Lei Complementar Estadual nº 039/02 não se mostra, a meu ver, inconstitucional, na medida em que estabeleceu diretrizes comuns às classes, em razão de não haver óbice que lei única institua o regime previdenciário dos servidores públicos e civis e militares.

Em que pese haver Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5154/PA, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, cujo objeto consiste na aferição da constitucionalidade ou não da Lei Complementar Estadual nº 039/02, ressalto que, até o presente momento, inexiste pronunciamento definitivo daquele Sodalício declarando a invalidade da norma, tampouco o sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria, de modo que milita em favor da norma impugnada a presunção de sua constitucionalidade.

Nesse diapasão, descabe a alegação de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 036/02 conforme explanação alhures, pelo que rejeito a arguição dos apelantes nesse sentido.

DO MÉRITO.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia meritória sobre o direito do apelante à incorporação de representação em exercício de funções gratificadas no importe de 60% (sessenta por cento) em seu favor por ter passado 6 (seis) anos e 10 (dez) meses e 30 (dias) dias exercendo função comissionada junto à Polícia Militar do Estado do Pará.

Pois bem, primeiramente, cumpre esclarecer que, em que pese a constitucionalidade da LC nº 39/2002, alterada pela LC nº 44/2003, o direito daqueles que se encontravam investidos de tais cargos ou funções até a data da publicação desta lei complementar fora resguardado.

É o que prevê o parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003, que garantiu aos servidores militares o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei,
in verbis
:

“§ 2º Fica assegurado o direito
adquirido à incorporação pelo exercício de representação
, cargo em comissão ou função gratificada aos servidores e militares estaduais que,
até a data da publicação desta Lei, completaram período mínimo exigido em lei para a aquisição da vantagem
. (NR LC44/2003)”. (grifei)

No caso concreto, constata-se que o autor/apelante desempenhou funções gratificadas a partir de 1º/03/1999 até a data da propositura da ação (períodos ininterruptos), pelo que defende possuir direito à incorporação da gratificação no importe de 60% (sessenta por cento), por ter exercido funções comissionadas por prazo de 6 (seis) anos e 10 (dez) meses e 30 (dias) dias em função comissionada junto à Polícia Militar do Pará.

Conforme relatado, o juízo singular na sentença guerreada julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a incorporação da função no percentual de 20% (vinte por cento), com base na Lei Complementar 39/2002, porém, o autor, em sede de apelação, busca a reforma parcial da sentença a fim de garantir a incorporação no percentual de 60% (sessenta por cento).

Analisando o caso, entendo que não assiste razão ao autor/apelante, uma vez que pretende a incorporação de percentual referente à função gratificada exercida posteriormente à data da publicação da Lei Complementar nº 44/2003, ocorrida em 23/01/2003.

Nesse sentido, deve ser alterada parcialmente a decisão de primeiro grau que reconheceu o direito do autor/recorrente à incorporação do referido adicional no percentual de 20% (vinte por cento), considerando a função gratificada exercida pelo policial no período de 03 (três) anos, a partir de 1º/03/1999 até 23/01/2003, data esta que servirá de termo final da contagem do tempo de efetivo exercício em que o servidor esteve no desempenho do cargo em comissão ou de função gratificada, isto é, em momento anterior à publicação da Lei Complementar n° 44/2003 que alterou o artigo 94 da LC n° 39/2002, portanto devendo ser incorporado o referido adicional no percentual de 30% (trinta por cento).

Sobre essa celeuma, esta Corte de Justiça, tem se posicionado no sentido de que as funções de representação desempenhadas após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 039/2002, não podem ser concedidas aos servidores, em razão da vedação expressa do art. 94 da referida legislação.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“
REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 039/2002. IMPROCEDENTE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO LEI 5320/86 E LC 039/2002 ATÉ A EDIÇÃO DA LC 044/2003. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO RESGUARDADO. ART. 94, § 2º LC 039/2002. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL.

1- Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça;

2-
É cabível a
incorporação
de função gratificada ou cargo comissionado, com fulcro na Lei Estadual nº 5320/86, exercidos até a égide da LC 044/2003, em homenagem ao direito adquirido dos servidores resguardado, conforme parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002
;

3- O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga. 4- Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73; 5- Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame, sentença alterada. (2018.01427463-26, 189.384,
Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO,
Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-09, Publicado em 2018-05-04)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO TRIBUNAL PLENO IMPOSSIBILIDADE
DE
INCORPORAÇÃO
DE GRATIFICAÇÃO FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS APÓS O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR N. 039/2002
DEFERIMENTOS DOS BENECÍFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO DECISÃO UNÂNIME. (201130139369, 137274, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 25/08/2014, Publicado em 02/09/2014).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INCORPORAÇÃO GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 039/2002. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA EM UM PERÍODO. INCORPORAÇÃO EM RELAÇÃO A OUTRO PERIODO. INDEVIDA

1. Toda lei goza da presunção de constitucionalidade, já tendo o Supremo Tribunal Federal se manifestado a esse respeito. Não se podendo dizer inconstitucional o texto legal, em razão de não garantir o tratamento diferenciado aos militares, mesmo porque estes são servidores públicos, e assim devem ser tratados pela lei naquilo o que não disser respeito à sua atividade peculiar de militar. 2. Inequivocamente ocorreu o fenômeno da prescrição quinquenal, inexistindo qualquer direito a ser assegurado nesta via recursal, já que o período entre 31.05.1996 a 20.05.2002 e a data de ajuizamento da ação 01.05.2009, já restou ultrapassado o prazo ao art. 1º, do Dec.20.910/32. 3.
Funções gratificadas desempenhadas posteriormente à edição da Lei Complementar 039/2002, que em seu art. 94, não autorizam a incorporação, em razão da vedação expressa no referido dispositivo
. 4. Concessão da AJG. Suspensa a cobrança dos honorários. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença Reexaminada e mantida. (201130167659, 136365, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 24/07/2014, Publicado em 01/08/2014).

Por estes fundamentos, não merece prosperar o argumento de que a lei geral, mesmo que posterior, não pode revogar a lei especial anterior, tendo em vista o que prevê o art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, “verbis”:

“Art. 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.”

Portanto, com base na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e nos fundamentos jurídicos supracitados, observa-se que ao autor é devido o direito à incorporação do adicional previsto no art. 1º da Lei Estadual nº 5.320/86, no percentual de 30% (trinta por cento) pelo exercício das funções gratificadas exercidas durante o período de 1º
/03/1999 até 23/01/2003, não subsistindo
direito a amparar o pedido do autor/apelante referente à incorporação aos seus vencimentos da gratificação de representação exercida no período posterior a entrada em vigor da LC n° 44/2003,
impondo-se, desta maneira, a procedência parcial dos pedidos.

REMESSA NECESSÁRIA.

- Juros e correção monetária:

Em que pese a omissão da sentença relativamente à aplicação dos juros de mora e da correção monetária, deverá se adequar ao RE 870.947/SE (Tema 810 STF) e ao Tema 905 do STJ.

Acerca da
correção monetária
, faz-se mister a incidência da tese firmada julgamento do RE 870947, consubstanciada no Tema 810/STF.

Assim, por força do julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), foi reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Restou, portanto, afastada a incidência da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, prevalecendo a utilização do IPCA-E, para o mesmo fim.

Portanto, o cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original); b) IPCA-E a partir de 30/06/2009. O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

Os juros de mora
não sofreram modificação no julgado em tela, de maneira que devem ser mantidos nos moldes dos julgamentos proferidos nas ADIs nº 4357 e nº 4425, resultando no seguinte: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do Estado, na forma do art. 239, §1º, do CPC.

Por fim, os juros não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Posto isso, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público Estadual e pelo Estado do Pará, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do autor/apelante para, em reformando a decisão atacada, reconhecer o direito à incorporação do adicional previsto no art. 1º da Lei Estadual nº 5.320/86, no percentual de 30% (trinta por cento) pelo exercício das funções gratificadas exercidas durante o período de 1º
/03/1999 até 23/01/2003.

Em remessa necessária, ALTERO em parte a sentença nos termos do provimento recursal e no que diz respeito à incidência dos juros e da correção monetária, nos termos do provimento recursal.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), 16 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 20/11/2020